Tribunal: TJES
Processo: 5011968-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011968-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO DE BARROS SILVA - ES28964

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011968-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VIVIANE DE FATIMA QUINTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO DE BARROS SILVA - ES28964

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VIVIANE DE FÁTIMA QUINTINO
contra ato dito coator do Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação penal 0000707-79.2022.8.08.0007.

O impetrante argumenta que a prisão preventiva é ilegal, eis que ausentes indícios suficientes de autoria, bem como não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de homicídio, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme se observa da decisão que negou o pedido de liberdade provisória, extraída do sistema E-jud, na qual o Magistrado entendeu que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

(...) a flagrada supostamente praticou o crime de forma planejada, isto porque, conforme se observa do depoimento da vítima e da testemunha Jussara Agostinho da Silva Belmiro na madrugada de domingo para segunda a indiciada foi até a residência da vítima, por volta das 03 horas da madruga, momento em que passou a gritar e chutar o portão, mas como a vítima não estava em casa foi embora, retornando a casa da vítima na manhã do crime já de posse de uma faca, restando, portanto, o periculum libertatis exigido para a decretação da segregação cautelar. Acresça-se que o crime praticado pela flagrada causa grave repercussão social, sendo inegável que a liberação neste momento não só causará descrédito, como também temor social, vez que o crime se reveste de extrema violência, motivo pelo qual entendo que a prisão processual é necessária para garantir a ordem pública. Neste contexto, saliento ainda, que a sociedade reclama pronta atuação do Judiciário, como forma de coibir tal odiosa prática criminosa, que atenta contra o mais precioso e protegido bem do ser humano que é a vida. Acresça-se que não só a prevenção da reprodutibilidade da ação criminosa, mas também o resguardo do meio social, a própria credibilidade da Justiça, e sua extensa repercussão na pequena comunidade interiorana de Baixo Guandu/ES (...)

Portanto, entendo que a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Mais adiante, a defesa sustenta insuficiência probatória, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.